Tribunal: STJ
Processo: 0728131-37.2021.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057378 - DF
(2025/0367003-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: YAGO RODRIGUES RAMOS
ADVOGADOS
: ARIEL GOMIDE FOINA - DF022125
MANOELLA HELENA COLAVITI RODRIGUES - DF061565
JULIANA NUNES GOMES DE OLIVEIRA - DF063882
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do CPP, o
art. 619
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56482887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: b94941dd-7d6b-47a6-be34-9a97866c1042

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057378 - DF
(2025/0367003-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: YAGO RODRIGUES RAMOS
ADVOGADOS
: ARIEL GOMIDE FOINA - DF022125
MANOELLA HELENA COLAVITI RODRIGUES - DF061565
JULIANA NUNES GOMES DE OLIVEIRA - DF063882
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do CPP, o
art. 619
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por YAGO RODRIGUES
RAMOS ao acórdão de minha relatoria que negou provimento ao respectivo agravo
regimental, nos termos da seguinte ementa (fl. 957):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO DA
.
. INSURGÊNCIA GENÉRICA.
SÚMULA 182/STJ SÚMULA 83/STJ
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar, de
forma específica, um dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da
.
Súmula 182/STJ
2. Agravo regimental improvido.
Sustenta a parte embargante que consta do Agravo Regimental a referência
à citação do acórdão do AgRg no
, de lavra da Min. Laurita Vaz, que
HC 762049/PR
representa posição contemporânea do S.T.J. e que fora referido pra fins de
Documento eletrônico VDA56482862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:43
Código de Controle do Documento: f5d3e4c1-0b30-4234-9024-aeecdec0d8c6

impugnação ao óbice da
. Sobre a menção de tal precedente o Acórdão
Súmula 83/STJ
é omissão, não indicando as razões pelas quais o mesmo não se aplica ao caso
concreto, bem como, porque não seria suficiente a alegação de que a jurisprudência
(fl. 966).
atual do S.T.J. está em consonância com a tese defendida no REsp
Aduz, ainda, que o Acórdão que não admitiu o Agravo em Recurso
Habeas Corpus
Especial, nada menciona sobre a hipótese de concessão de
de ofício,
dada a quantidade de droga e circunstâncias fáticas incontroversas descritas no texto
(fls.
).
do Acórdão recorrido
966/967
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 619
Processo Penal, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial. Ocorre que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de
forma inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que
alicerçaram o convencimento nele indicado, bem como em conformidade com a
legislação de regência e com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal
de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado, foi explicitamente assinalado que (fl. 958
):
– grifo nosso
Nas razões do agravo em recurso especial, a agravante não cuidou de
trazer julgado prolatado
, de forma a atestar que o
em moldura fática análoga
acórdão recorrido não estaria em harmonia com a atual jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, atestando apenas que quanto à tese de violação do 28-A, do
CPP, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está em consonância à
pretensão recursal do recorrente, razão pela qual deve ser afastada a incidência da
,
(fl. 890).
Súmula 83/STJ no caso em comento
A parte agravante deixou de demonstrar, por meio da indicação de julgados
, que foi superado o entendimento desta
contemporâneos ou mais recentes
Corte Superior de Justiça no qual está alicerçada a decisão agravada para aplicar a
, ou que os precedentes mencionados no citado provimento judicial
Súmula 83/STJ
tratam de questões que não são análogas à do caso examinado nestes autos.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no
sentido de que não se admite como paradigma, para comprovação do dissenso
interpretativo, acórdão proferido em habeas corpus, mandado de segurança,
Documento eletrônico VDA56482862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:43
Código de Controle do Documento: f5d3e4c1-0b30-4234-9024-aeecdec0d8c6

recurso ordinário em habeas corpus, recurso ordinário em mandado de
(AgRg nos EDcl no
,
segurança e conflito de competência
AREsp n. 2.509.472/SP
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
10/9/2024,
18/9/2024
– grifo nosso).
Por fim, quanto à hipótese de concessão de
de ofício,
habeas corpus
esta
habeas corpus
Sexta Turma tem proclamado que o "
de ofício é deferido por iniciativa
dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante. Não se presta como meio
para que a defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso
(EDcl no AgRg no
que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade
, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 2.545.463/ES
DJe de
– grifo nosso).
18/6/2024,
25/6/2024
No mesmo sentido: EDcl no AgRg no
, Ministro Joel

REsp n. 2.129.517/SP
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
2/4/2025,
8/4/2025.
Ressalto que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade à conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA56482862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:43
Código de Controle do Documento: f5d3e4c1-0b30-4234-9024-aeecdec0d8c6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0367003-7
AREsp 3.057.378 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07281313720218070001 7281313720218070001
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: YAGO RODRIGUES RAMOS
ADVOGADO
: ARIEL GOMIDE FOINA - DF022125
ADVOGADA
: MANOELLA HELENA COLAVITI RODRIGUES - DF061565
ADVOGADA
: JULIANA NUNES GOMES DE OLIVEIRA - DF063882
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: YAGO RODRIGUES RAMOS
ADVOGADO
: ARIEL GOMIDE FOINA - DF022125
ADVOGADA
: MANOELLA HELENA COLAVITI RODRIGUES - DF061565
ADVOGADA
: JULIANA NUNES GOMES DE OLIVEIRA - DF063882
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449<05155818:01@
2025/0367003-7 - AREsp 3057378 Petição : 2026/0013494-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56457930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:03:51
Código de Controle do Documento: E70C039F-C451-4C6E-9714-CE1240D66E33